Tribunal: STF
Processo: ARE 1392843
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE ASSOCIATIVA. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. REMUNERAÇÃO. SERVIDOR QUANDO ESCALONADO. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. PARCELA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA. EXISTENTE. IMPACTO FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRADO. 



    1. É plena a liberdade de associação para fins lícitos (art. 5º, XVII, CF), razão pela qual deve ser mínima a interferência estatal na composição e funcionamento das associações, não cabendo ao Estado limitar esse direito fundamental estabelecendo quais grupos de pessoas podem ou não se associarem.



    2. A Constituição Federal, ao tempo em que assegura ser livre a associação profissional (art. 8º, caput, CF), estabelece em seu artigo 5º, XXI, que, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.



    3. Excetuada a hipótese do artigo 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar documentos em sede de apelação.



    4. Não tendo o apelante comprovado a impossibilidade de apresentar os documentos juntados aos autos com a apelação, no momento oportuno, perante o Juízo de origem, estes não podem ser examinados pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.



    5. Esta Corte já assentou a constitucionalidade das Leis Distritais n.º 5.105/2013, n.º 5.201/2013 e n.º 5.190/2013 quando do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n.º 2015.00.2.005517-6, a qual, embora não conhecida em razão da inadequação da via eleita para o exame de matéria fática, consignou que ‘a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro’. (Acórdão n.872384, 20150020055176ADI, Relator: HUMBERTO ULHÔA CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 26/05/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 10)



    6. A ausência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas com pessoal e aos acréscimos decorrentes da concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração torna o cumprimento da lei concessiva inexequível tão somente quanto ao exercício financeiro em que editada. (STF. ADI 1428 MC, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 01/04/1996, DJ 10-05-1996 PP-15131 EMENT VOL-01827-03 PP-00371 RCJ v. 21, n. 138, 2007, p.113).



    7. Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não se evidenciou na espécie.



    8. Legalmente aprovados os aumentos de despesas com pessoal, não cabe ao Administrador se esquivar de aplicar a lei com base em meras conjecturas argumentativas, pois a dotação orçamentária para os exercícios subsequentes para fazer frente ao implemento dos reajustes remuneratórios concedidos configura ato cogente que não se enquadra na sua esfera de discricionariedade.



    9. A alegada subdimensão do impacto financeiro decorrente dos reajustes remuneratórios concedidos por lei, além da necessidade de ser efetivamente demonstrada, não afeta a eficácia das leis que concederam o aumento, pois há possibilidade de se corrigir eventual desacerto de estimativa.



    10. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.



    11. Remessa Necessária e recurso voluntário conhecidos e desprovidos.” (págs. 1-3 do doc. eletrônico 7).



    Opostos embargos de declaração, a estes foi negado seguimento (doc. eletrônico 9).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, b e d da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 1º; 24, inciso I, e §1°, §2°, §3° e § 4°; 37, inciso X, 93, IX; 165, §9°; e 169, caput e §1° da mesma Carta.



    Sustentou-se, ainda, que: 



    “No presente caso, as leis locais concessivas de reajuste são juridicamente ineficazes sob dois aspectos: 



    a) uma que decorre da mera leitura dos arts. 15, 16, 17, 21 da LRF e do art. 24, §4° da CRFB; 



    b) outra que decorre da falha da prognose legislativa (na verdade total ausência), ab ovo (‘im Ansarz verfehlt’), levando à invalidade de efeitos das leis. 



    A consequência é a inconstitucionalidade (violação à competência legislativa da União para edição de normas gerais de Direito Financeiro – art. 24, I e §§ 1º, 2º, 3º e 4° da CRFB) e nulidade das leis, bem como sua ineficácia. 



    […]



    Com a devida vênia, o aresto recorrido incorreu em frontal violação ao artigo 169, §1°, I e II da CRFB, ao desconsiderar a inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização específica na LDO como elemento impeditivo da concessão do reajuste postulado em juízo.“ (págs. 14-18 do documento eletrônico 14)



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O exame da questão discutida neste recurso extraordinário, consoante reiteradas decisões dos Ministros desta Corte, demanda a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nessa linha, destaco os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS. RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.335.426-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE INSTITUÍDO POR LEI DISTRITAL. ÚLTIMA PARCELA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE 1.328.122-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 3. Inaplicável, na espécie, o Tema 864, cujo paradigma é o RE 905.357-RG, Redator para o acórdão o Min. Teori Zavascki, no qual o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a ‘Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano’, tendo em vista que não ficou comprovada, na hipótese, a alegada insuficiência de dotação orçamentária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” (ARE 1.081.553-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE AOS PROVENTOS DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA.



    1. Passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação local aferir acerca da existência de dotação e previsão orçamentária para a implementação de reajuste aos proventos da parte recorrente. Incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados ns. 279 e 280 da Súmula/STF.



    2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.” (ARE 1.317.390-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Prequestionamento. Ausência. Princípios da prestação jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Artigo 93, inciso IX, da CF. Afronta. Não ocorrência. Implementação de parcela do plano de carreira. Falta de dotação orçamentária. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.



    4. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    6. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.047.821-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 



    Ademais, destaco que o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, exige a demonstração, pelo recorrente, de que o Tribunal de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição, o que não ocorreu no presente caso. 



    Por fim, o presente caso não trata de acórdão que tenha declarado, nos termos do art. 97 da Constituição, a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Carta da República. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 121, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator